Tribunal: TJDFT
Processo: 0704279-21.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão monocrática do relator que indeferiu gratuidade de justiça e fixou prazo de 48 horas para recolhimento do preparo recursal. Sustenta hipossuficiência econômica e junta extratos para reapreciação de gratuidade de justiça.

2. Nos termos do art. 31 do RITRJE e da Súmula 7 da TUJ, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Cíveis, contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.

3. Conforme previsão do art. 32 do RITRJE, o agravo interno é o recurso adequado para rebater decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado.

4. Assim, não se encontra abarcada, pela via de agravo de instrumento, a pretensão de reforma de decisão monocrática do relator que indefere gratuidade de justiça e determina o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas.

5. Agravo de Instrumento NÃO CONHECIDO. Sem custas e sem honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.